Tribunal: STF
Processo: HC 233191
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (referente à petição edoc 35) 1. Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da medida liminar deferida nestes autos, formulado em favor de IRON MATOS DE PAIVA, que foi denunciado, nos autos 1001894-92.2022.8.11.0049, como incurso no art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Alega-se que o requerente está foragido e foi negado o pedido de realização da audiência de 22.03.2024 por videoconferência.



    Pede-se que seja garantido o direito de participar em audiência de instrução e julgamento independente do cumprimento dos mandados de prisão expedidos em seu desfavor.



    É o relatório. Decido.



    2. O pedido de extensão não comporta conhecimento.



    Nos termos do artigo 580 do CPP, “no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.



    No caso dos autos, a liminar foi deferida em benefício de Thiago Luiz Oliveira Toledo, para suspender a ação penal 1532176-70.2021.8.26.0050, por entender que há ilegalidade na decisão que, apesar de garantir ao réu foragido o direito de participar de audiência de instrução e julgamento, realizada por meio de videoconferência, impede o seu interrogatório.



    A Segunda Turma referendou a liminar em Sessão Virtual de 20 a 27 de outubro de 2023, em acórdão assim ementado:



     REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. AUDIÊNCIA POR VIRTUAL. DIREITO DE AUTODEFESA. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA. ART. 185 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO DA LIMINAR. 1. O fato de o paciente não se apresentar à Justiça para cumprimento de mandado de prisão não implica renúncia ao direito de participar de audiência virtual, nem ao direito de autodefesa. Relação de causa e efeito que não possui previsão legal. 2. O réu que comparece à audiência de instrução e julgamento realizada por meio de videoconferência será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. 3. Potencial descompasso com a legislação de regência (arts. 185 e 564, III, “e”, segunda parte, ambos do CPP) e o devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF). 4. Plausibilidade jurídica do pedido e perigo da demora configurados. Medida cautelar deferida. 



    Nos termos da legislação pátria, a extensão dessa decisão ao ora peticionante não é cabível, pois este não é corréu na ação penal que originou o presente habeas corpus, nem tampouco há identidade entre a situação relatada e a do presente writ.



    No presente writ, a defesa impugna decisão que permitiu a presença do acusado foragido em audiência virtual, mas negou-lhe o direito de ser interrogado. Já o requerente, também foragido, pede que a audiência designada pelo Juízo de origem para o dia 22.03.2024 seja realizada por videoconferência.



    Por essas razões, nos termos do art. 580 do CPP, a situação de THIAGO LUIZ OLIVEIRA TOLEDO não se estende, de modo automático, à situação do requerente IRON MATOS DE PAIVA.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente